Tribunal: TJMT
Processo: 1031608-44.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031608-44.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR - CPF: 568.544.391-91 (EMBARGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA CORREA - CPF: 776.346.241-87 (EMBARGADO), JULIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 867.744.681-87 (EMBARGANTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

JULIANO APARECIDO DA SILVA

EMBARG
ADO(S):

ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA

Ementa
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação dos réus, reformando sentença de procedência e julgando improcedente ação de interdito proibitório, ao fundamento da ausência de prova segura da posse exercida pelo autor sobre os lotes indicados, bem como da inexistência de ameaça atual imputável aos demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão na análise das provas documentais e do alegado exercício pretérito da posse; (
ii
) contradição interna quanto à irrelevância da propriedade, à identificação dos lotes e ao cerceamento de defesa; (
iii
) obscuridade na valoração probatória e na delimitação da causa de pedir; ou (
iv
) erro de premissa fática, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma global e fundamentada o conjunto probatório, concluindo que documentos de natureza fiscal, cadastral ou dominial não comprovam, por si sós, o exercício de atos materiais de posse exigidos pelo art. 1.196 do CC.

A alegação de posse pretérita, fundada em boletim de ocorrência e documentos unilaterais, não supre a exigência legal de demonstração de atos concretos e contínuos de uso, fruição ou vigilância do bem.

A ameaça possessória não restou configurada, diante da ausência de imputação direta e atual aos embargados, bem como do desvirtuamento da causa de pedir, com posterior atribuição da turbação a terceiro estranho à lide.

Questões relativas a domínio, fraude imobiliária ou validade de títulos constituem matéria de alta indagação, incompatível com a cognição limitada da ação possessória, nos termos do art. 1.210, § 2º, do CC.

Inexiste contradição ou obscuridade na decisão, que exigiu prova da posse independentemente da titularidade dominial, aplicou corretamente o ônus da prova e reconheceu a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado do mérito.

O alegado erro de premissa fática traduz inconformismo com a valoração das provas, não se caracterizando erro material sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Documentos de natureza fiscal, cadastral ou dominial não são suficientes, por si sós, para comprovar o exercício da posse exigido nas ações possessórias.

3. A tutela possessória preventiva exige prova de posse atual e ameaça concreta imputável ao réu, sendo inviável quando há desvio da causa de pedir ou imputação dos atos a terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 373, I, 355, 561 e 567; CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1010762-52.2023.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.12.2025; TJMT, N.U. 1012286-38.2022.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
embargos de declaração opostos por JULIANO APARECIDO DA SILVA contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA, reformando integralmente a sentença de procedência e julgando improcedente a ação de interdito proibitório
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA

APELADO(S):
JULIANO APARECIDO DA SILVA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO AUTOR SOBRE OS LOTES IDENTIFICADOS. DESVIO FÁTICO PARA IMÓVEL DIVERSO E CONTRADIÇÃO PROBATÓRIA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.

ALEGADA PRÁTICA DE ESBULHO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DESVIRTUAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por particular que alegava posse mansa e pacífica sobre os lotes 16 e 17 da Quadra 28 do Loteamento Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT, sustentando ameaça de turbação pelos recorrentes, autores de notificação extrajudicial exigindo desocupação.

A sentença acolheu o pedido possessório, determinando que os réus se abstivessem de ameaçar a posse do autor, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral ou inspeção judicial; (
ii
) saber se a titularidade dominial dos apelantes e a alegada falsificação documental pelo recorrido influenciam na proteção possessória; (
iii
) saber se o recorrido exercia, de fato, posse sobre os lotes indicados na petição inicial; e (
iv
) saber se a sentença incorreu em contradição ao considerar contas de energia de imóvel diverso como prova da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistiu cerceamento de defesa, pois os autos estavam suficientemente instruídos, e a parte recorrente deixou de especificar provas oportunamente, operando-se a preclusão.

5. A titularidade registral dos imóveis e a alegação de falsidade de documentos são irrelevantes para o julgamento do interdito proibitório, dada a autonomia da posse em relação à propriedade (art. 1.210, § 2º, CC).

6. A prova da posse atual do recorrido sobre os lotes 16 e 17 é frágil e contraditória, pois os documentos apresentados referem-se a imóveis diversos ou não evidenciam uso direto ou indireto do bem, especialmente diante da mudança de conduta da empresa locatária, que passou a agir em nome próprio após firmar compromisso de compra com os apelantes.

7. A contradição da sentença é configurada ao utilizar contas de energia elétrica do lote 18-B como fundamento para reconhecimento da posse sobre os lotes 16 e 17, sem identificação precisa entre a unidade consumidora e o objeto da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedente o pedido de interdito proibitório, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:
"A titularidade dominial não impede a proteção possessória, mas também não a supre; compete ao autor demonstrar exercício atual da posse sobre o imóvel objeto do interdito. Não havendo prova inequívoca de posse direta ou indireta sobre os imóveis apontados, tampouco de ameaça atual imputável aos réus, é improcedente o pedido possessório preventivo."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.196, 1.197, 1.198, 1.200, 1.210, § 2º; CPC,
arts
. 355, II; 561, I e III; 562; 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001635-22.2021.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1024714-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1012286-38.2022.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência ajuizada por JULIANO APARECIDO DA SILVA.

A causa de pedir originária consiste na alegação do autor de que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os lotes 16 e 17 da Quadra 28 do Loteamento Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT, há aproximadamente 20 anos, tendo recebido notificação extrajudicial dos requeridos exigindo desocupação em 10 dias, configurando ameaça de turbação possessória.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
JULIANO APARECIDO DA SILVA
, alegando ser possuidor de fato de diversos lotes situados no bairro Jardim Paula II, Várzea Grande/MT, conforme documentação anexada (certidões de matrícula, comprovantes de pagamento de tributos, contrato de locação, contas de energia e memorial descritivo).

Afirma que os requeridos
ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR
e
ALESSANDRA CORREA
vêm ameaçando a posse que exerce de forma mansa, pacífica e contínua há mais de ano e dia, tentando tomar posse dos referidos imóveis à força, inclusive com tentativa de colocação de barris para obstruir a entrada dos lotes.

Pleiteia, assim, provimento jurisdicional que assegure a manutenção da posse, com expedição de mandado de proibição, nos termos do art. 567 do CPC, além de indenização por perdas e danos e demais cominações legais.

Foi
deferida
a tutela de urgência para impedir que os requeridos perturbassem a posse do autor.

Os requeridos apresentaram
contestação
(ID 105143827), alegando, em suma, que são legítimos proprietários dos lotes 19 e 20 da quadra 43 do mesmo bairro, e que jamais invadiram ou ameaçaram invadir os lotes do autor, havendo apenas exercício regular de direito. Juntaram registros de matrícula, fotografias e relatório da unidade sobre os imóveis.

Houve réplica (ID 109790737), reiterando os argumentos da inicial e refutando os documentos dos réus.

É o necessário relatório.

E Decido.

A presente ação tem por objeto a proteção da posse nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando há fundado receio de turbação ou esbulho, mas ainda não consumados.

Dispõe o art. 560 do CPC que:

“O possuidor direto ou indireto de bem móvel ou imóvel pode obter o interdito proibitório contra quem ameace turbar a posse.”

Conforme os documentos juntados pelo autor, especialmente a
certidão de matrícula dos lotes
, o
comprovante de IPTU
, o
contrato de locação vigente
, além das
contas de energia elétrica
e o
boletim de ocorrência noticiando a ameaça de invasão
, há robusta comprovação da posse de fato exercida sobre os imóveis.

Por outro lado, os documentos trazidos pelos réus comprovam a propriedade de lotes distintos, quais sejam, os de nº 19 e 20, o que, contudo,
não elide o direito à proteção possessória do autor
quanto aos imóveis que ocupa, especialmente diante da ausência de prova de que os imóveis reivindicados pelos réus sejam os mesmos ocupados pelo autor. Ao contrário, os lotes do autor são descritos como distintos daqueles dos réus.

Em matéria possessória, a
propriedade não se confunde com posse
, nos termos do art. 1.210 do Código Civil. Ainda que os réus possuam propriedade formal de lotes contíguos ou na mesma quadra, isso
não lhes autoriza agir por conta própria para retomar ou ocupar imóveis possuídos por terceiro
, sob pena de autotutela vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, o comportamento descrito pelo autor, corroborado pelas fotos anexadas pelos próprios réus, indica tentativa de ocupação indevida, o que justifica a concessão da medida possessória.

Ademais, o réu que invoca propriedade de imóvel deve exercê-la pela via adequada, seja através de ação reivindicatória ou possessória própria, jamais com esbulho ou ameaça à posse de terceiro, conforme o disposto nos
arts
. 927 e 927-A do CPC.

Configurado, pois, o justo receio de turbação, é cabível a procedência do pedido de interdito proibitório, com base nos
arts
. 560 e 567 do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro nos
arts
. 560, 561 e 567 do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
para:

a)
Tornar definitiva a tutela de urgência concedida
, proibindo os réus de praticar qualquer ato que importe ameaça à posse exercida pelo autor sobre os imóveis descritos na inicial;

b)
Fixar multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras sanções legais e;

c)
Condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário,
remetam-se
os autos ao
arquivo
com todas as baixas.

P. R. I. C.

Em suas razões recursais (ID 325213963), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado indevido e necessidade de dilação probatória

Propriedade registral dos apelantes sobre os imóveis e falsificação de documentos públicos pelo autor

Ausência de posse efetiva sobre os lotes 16 e 17

Contradição na fundamentação da sentença quanto às contas de energia elétrica

Os apelantes requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de interdito proibitório, com a condenação do autor nas custas e honorários advocatícios, ou, alternativamente, a anulação da sentença para retorno dos autos à origem para dilação probatória.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (43528836) e Sentença (43528837) – PJE 1º Grau) e preparo recolhido, conforme certificado no ID 326104860.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado (ID 325213967), sustentando a manutenção integral da sentença e a legitimidade de sua posse sobre os imóveis.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA

APELADO(S):
JULIANO APARECIDO DA SILVA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado indevido e necessidade de dilação probatória

Os apelantes sustentam que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, porquanto seria necessária dilação probatória, incluindo audiência de justificação prévia e eventual inspeção judicial, para adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

O artigo 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, seja porque a questão de mérito é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para o julgamento.

A norma visa à economia processual e à celeridade da prestação jurisdicional, evitando dilações probatórias desnecessárias quando os elementos dos autos já permitem a formação do convencimento judicial.

A finalidade do dispositivo é assegurar que o processo não se prolongue desnecessariamente quando já existem elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia já estão suficientemente demonstrados nos autos por meio da prova documental produzida pelas partes.

Nas ações possessórias, embora seja comum a realização de audiência de justificação prévia para a concessão de liminar, tal providência não é obrigatória quando a prova documental carreada aos autos é suficiente para demonstrar os requisitos legais.

O artigo 562 do CPC estabelece que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá a expedição do mandado liminar, determinando justificação prévia apenas quando entender insuficiente a prova documental.

No caso concreto, verifica-se que o autor instruiu a inicial com documentação que o magistrado sentenciante reconheceu como suficiente para evidenciar a presença dos requisitos do interdito proibitório, por exemplo, a proposta de compra dos imóveis pelo antecessor, recibo de quitação, autorização para escritura pública, fotografias das construções realizadas no local, contrato de locação comercial, boletim de ocorrência noticiando a ameaça e notificação extrajudicial dos requeridos exigindo desocupação.

De acordo com o
decisum
recorrido, tais elementos probatórios, forneceram base suficiente para a formação do convencimento judicial acerca da posse exercida pelo autor e da ameaça de turbação.

Não obstante, a alegação de que seria necessária inspeção judicial para constatação da posse não prospera, visto que dilação probatória somente se justifica quando os elementos dos autos são insuficientes para o julgamento, o que não se verifica na espécie.

Do mesmo modo, é de rigor reconhecer que o juízo determinou a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir em 15/12/2023 (ID. 325213936).

Em razão disso, a parte Recorrida se manifestou em 13/03/2024 (ID. 325213939) pugnando pelo deferimento da prova testemunhal para comprovação do esbulho alegado e documental.

Por outro lado, a parte Recorrente deixou transcorre o prazo
in albis
, somente vindo a se manifestar no feito em 26/03/2025 requerendo a improcedência da ação.

Igualmente, destaca-se que o inciso II do artigo 355 dispõe que é autorizado ao magistrado o julgamento antecipado do mérito quando não houver requerimento de provas pela parte.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE LAUDO COMPLEMENTAR – NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PRECLUSÃO – PRELIMNAR AFASTADA - PROVA DA POSSE - TURBAÇÃO COMPROVADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - RECURSO PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa, quando a parte, devidamente intimada do indeferimento do pedido complementar, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos autos (preclusão temporal), nos moldes do art. 278 do Código de Processo Civil. Comprovado o exercício da posse pelos autores da demanda sobre o imóvel em litígio, bem como a turbação praticada, a reforma da sentença é medida que se impõe. (N.U 0001747-74.2017.8.11.0044,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Assim, não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial acerca dos requisitos do interdito proibitório, além de que a parte interessada quedou inerte com relação a produção de prova, tendo, portanto, se operado a preclusão temporal.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência ajuizada por JULIANO APARECIDO DA SILVA.

Na origem, cuida-se de ação de interdito proibitório ajuizada por Juliano Aparecido da Silva em face de Roberto Campos Correa Junior e Alessandra Correa, na qual o autor alega exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os lotes 16 e 17 da Quadra 28 do Loteamento Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT, há aproximadamente 20 anos.

Sustentam ter recebido dos requeridos notificação extrajudicial exigindo desocupação em 10 dias, configurando ameaça de turbação possessória que justifica a tutela inibitória pleiteada.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que os réus se abstenham de praticar qualquer ato que importe ameaça à posse exercida pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Os apelantes sustentam, em síntese, serem proprietários registrais dos imóveis e que o autor teria falsificado documentos públicos para tentar obter a transferência das matrículas.

Argumentam que o autor jamais exerceu posse efetiva sobre os lotes 16 e 17, mas apenas sobre o lote 18, conforme demonstrariam as contas de energia elétrica juntadas aos autos.

Apontam contradição na fundamentação da sentença, que teria se baseado em provas referentes a imóvel diverso daqueles objetos da lide.

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade de sua posse consolidada há quase duas décadas, com realização de benfeitorias, edificação de construções e exploração de atividade comercial no local.

Refuta as alegações de falsificação documental e reitera que os requisitos do interdito proibitório restaram amplamente demonstrados.

Passo à análise das teses recursais.

2) Propriedade registral dos apelantes sobre os imóveis e falsificação de documentos públicos pelo autor

Os apelantes alegam ser proprietários registrais dos lotes 16 e 17, conforme matrículas imobiliárias, e sustentam que o autor teria falsificado documentos públicos, especificamente escritura pública e procuração, na tentativa de transferir indevidamente as matrículas para seu nome.

O artigo 1.210 do Código Civil estabelece que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

O dispositivo consagra a proteção possessória independentemente da titularidade dominial, reconhecendo que a posse constitui situação jurídica autônoma em relação à propriedade.

A finalidade da norma é assegurar a paz social e a estabilidade das relações possessórias, evitando que conflitos sejam resolvidos pela autotutela.

O ordenamento jurídico protege o possuidor contra atos de violência ou ameaça, ainda que praticados pelo proprietário, impondo que eventuais discussões sobre o domínio sejam travadas pelas vias adequadas, sem perturbação da situação possessória estabelecida.

Nas ações possessórias, a discussão sobre a propriedade é vedada pelo artigo 1.210, parágrafo 2º, do Código Civil, que estabelece que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 567, reforça essa vedação ao dispor que o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente.

Assim é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório reconhecendo a posse do autor sobre sala comercial e determinando que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse. Os apelantes defendem a inexistência de posse pelo recorrido e o exercício regular de direito de proprietário, diante de inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que justifique a proteção possessória por meio do interdito proibitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de interdito proibitório tem caráter possessório e preventivo, exigindo demonstração de posse anterior, ameaça atual ou iminente de turbação/esbulho e justo receio de sua concretização, conforme
arts
. 561 e 567 do CPC. 4. A posse, como fato jurídico, independe de registro de propriedade e é protegida por si só, conforme art. 1.210 do CC. 5. A posse exige exteriorização pública de domínio fático, com animus
domini
, o que não se verifica quando há apenas pagamentos esporádicos de encargos condominiais ou tributos 6. A ausência de uso efetivo, vigilância ou exercício contínuo da posse, aliada à prova de que o imóvel permaneceu desocupado por longos períodos, afasta a configuração dos requisitos legais da ação possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação possessória. Tese de julgamento: “1. A procedência do interdito proibitório pressupõe a comprovação do exercício atual da posse, a existência de ameaça concreta e o justo receio de sua concretização. 2. A posse se caracteriza por atos materiais contínuos e públicos com animus
domini
, não sendo suficiente o mero pagamento de tributos ou encargos condominiais para sua configuração.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 561, 567 e 568; CC/2002, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 0000740-91.2017.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000406-53.2017.8.11.0025, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.02.2025; TJRO, Ap.
Cív
. nº 7003847-51.2023.8.22.0015, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, j. 08.10.2024. (N.U 1019675-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 24/09/2025)

Pois bem. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que o Recorrido afirma exercer, desde 2016, a posse dos Lotes 16 e 17 da Quadra 28, no Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT, posse que teria sido transferida a ele por seu padrasto, Luís Ferreira Gomes, que já ocupava e cuidava dos imóveis desde 2003.

Aponta ter quitado o saldo devedor junto à loteadora e pago os IPTUs atrasados, obtendo a autorização para lavrar as escrituras, porém que recebeu apenas a escritura do Lote 16, que não pôde ser registrada porque o cartório exigiu documentos da vendedora que a imobiliária jamais forneceu, bem como que a escritura do Lote 17 sequer lhe foi entregue.

Afirma que mantém edificações consolidadas há anos no local, qual seja um supermercado no Lote 17 e uma loja de materiais de construção, mediante contrato de locação, no Lote 16.

Assevera que em o advogado dos Recorrentes foi ao local afirmando que os lotes seriam deles e propondo negociação, sendo que após o autor registrou boletim de ocorrência e, também, recebeu notificação extrajudicial acusando-o de turbação e exigindo a desocupação e retirada das construções em 10 dias.

Diz ter sido pressionado a pagar aluguel aos requeridos e recebido ligações intimidadoras, porém prossegue apontando que os Recorrentes jamais exerceram a posse, enquanto ele e seu antecessor a exercem há quase 20 anos, de forma contínua e pública, residindo e explorando comércio nos imóveis.

Para subsidiar suas alegações, o Recorrido aportou nos autos os seguintes documentos de convicção:

Proposta de compra nº 14 do
Loteamento Parque Paiaguás, Lote 16 e 17, Quadra 18
, 360m2 (cada lote), firmada entre EMPREENDIMENTOS N. S. DA GUI LTDA. e LUIZ FRANCISCO GOMES (terceiro/padrasto do Recorrido) na data de
22 de março de 2003
(ID. 325213894 – p. 1);

Recibo de pagamento nº 01736 emitido em nome do Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA referente ao adimplemento do
Loteamento Parque Paiaguás, Lote 16, Quadra 28
, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) na data de
24 de janeiro de 2016
(ID. 325213894 – p. 2);

Autorização para Escritura Pública n.º 002031 do
Loteamento Parque Paiaguás, Lote 16 e 17, Quadra 28
em favor do Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA com data de
25 de janeiro de 2016
(ID. 325213894 – p. 3);

Escritura Pública de Compra e Venda Livro N.º 37 Folhas Nº 178/182 firmada junto ao Primeiro Cartório de Notas e Registros de Jangada/MT tendo como outorgante vendedora a Recorrente ALESSANDRA CORREA, representada por VALDIR TONET por força da procuração pública lavrada às fls. nº 001 e verso, do livro nº 50 do 2° Serviço Notarial e Registral de Chapada Dos Guimarães/MT, aos 11/02/2022, e o outorgado comprador o Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA, na qual houve a transmissão do imóvel
Lote 16, Quadra 28, Loteamento Parque Paiaguás
, pelo valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na data de
24 de fevereiro de 2022
(ID. 325213894 – p. 4 a 8);

Boletim de ocorrência N.º 2022.225950 confeccionado em 18 de agosto de 2022 narrando a ocorrência de estelionato tendo como vítima o Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA, não indicando suspeitos e tendo como testemunha LUIZ FRANCISCO GOMES (padrasto do Recorrido), no qual é narrado que seu padrasto adquiriu dois terrenos Lote 16 e 17, Quadra 28 Loteamento Paiaguás em 22/04/2003, que houve a doação dos mesmos ao Recorrido, que ao tentar realizar a transferência dos imóveis foi informado pela imobiliária sobre a necessidade de quitação de um valor de R$15.000,00 efetuado em 24/01/2016, sendo que após recebeu a autorização para escritura pública. Aponta, no entanto, que tem um barracão construído no imóvel e que em 17 de agosto de 2022 o advogado Everton José Pacheco Sampaio, OAB/MT 5.776, informou que os imóveis são de seus clientes/recorrentes ALESSANDRA CORREA e ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR, mas que estariam abertos à negociação (ID. 325213895);

Notificação extrajudicial de 12 de setembro de 2022
tendo o Recorrente ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR como Notificante e o Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA como
Notificado apontando
a existência de esbulho possessório Lote 16 e 17, Quadra 28 Loteamento Paiaguás em razão da retirada de cerca e edificação de alvenaria, solicitando, ao fim, a desocupação em 10 (dez) dias (ID. 325213896);

Nota de devolução Nº E827/2022 de 22 de março de 2022 referente a
Ordem de Serviço N.º 647203 Protocolo 286865 de 08 de março de 2022
a qual solicitou averbação da Escritura Pública de Compra e Venda Livro N.º 37 Folhas Nº 178/182 firmada junto ao Primeiro Cartório de Notas e Registros de Jangada/MT (documento
iv
) na Matrícula 17.121;

Documento de Arrecadação Municipal referente a IPTU de 2022 do imóvel Logradouro Rua Lúcia Maria da Cunha (Antiga Rua 07 Ou Rua
Demetrio
)
Lote
16, Quadra 28, Loteamento Parque Paiaguás
no valor de R$913,23 com vencimento para 09/02/2022 em nome da Recorrente ALESSANDRA CORREA e o recibo do respectivo comprovante de pagamento em espécie em 09/02/2022 no estabelecimento Barril Supermercado LTDA (ID. 325213898 – p. 1 e 2);

Documento de Arrecadação Municipal referente a acordo dos IPTU de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 do imóvel Rua
Demetrio
,
Lote 17, Quadra 2, Loteamento Parque Paiaguás
no valor de R$480,37 com vencimento para 30/06/2016 em nome do Recorrente ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e recibo do respectivo comprovante de pagamento em 02/06/2016 (ID. 325213898 – p. 3, 4, 5 e 6);

Ordem de serviço N.º 536482 protocolo 18 de janeiro de 2016 referente a pedido de Certidão de ônus dos Lotes 16 e 17 da Quadra 28, Loteamento Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT no valor de R$70,04 emitido a pedido do Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA (ID. 325213898 – p. 7);

Boletim de cadastramento imobiliário inscrição 61419, Setor 303, Quadra 95, Lote 16, Zona Fiscal 4 de imóvel urbano logradouro Rua Lúcia Maria da Cunha (Antiga Rua 07 Ou Rua
Demetrio
), Quadra 28, Lote 16, Parque Paiaguás indicando como proprietário o Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA (ID. 325213898 – p. 8);

Boletim de cadastramento imobiliário inscrição 61420, Setor 303, Quadra 95, Lote 17, Zona Fiscal 4 de imóvel urbano logradouro Rua Lúcia Maria da Cunha (Antiga Rua 07 Ou Rua
Demetrio
), Quadra 28, Lote 17, Parque Paiaguás indicando como proprietário o Recorrente ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR (ID. 325213898 – p. 9);

Memorial descritivo “PLANTA TOPOGRÁFICA PLANIMÉTRICA PARA FINS DE USUCAPIÃO DOS LOTES 16 E 17 DA QUADRA 2 –SITUADO NA RUA LÚCIA MARIA DA CUNHA (ANTES RUA 07 E RUA DEMÉTRIO) ESQUINA COM A RUA EMILIA JACINTA – BAIRRO PARQUE PAIAGUAS” indicando como proprietário o Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA realizado por Benedito Nunes Magalhães, Técnico em Agrimensura em 05 de setembro de 2022;

Contas de Energia da Unidade Consumidora n.º 6/2619366-4, situada na Rua Cinquenta e Oito, S/N, QD 28, Lote 18-B, CEP 78110-971, Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT, todas em nome do Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA (ID 325213900), referentes às seguintes competências e valores: novembro/2021 (venc. 26/12/2021 – R$ 6.735,89, p. 5-6); janeiro/2022 (venc. 26/02/2022 – R$ 2.823,14, p. 7); fevereiro/2022 (venc. 26/03/2022 – R$ 1.862,99, p. 9); março/2022 (venc. 26/04/2022 – R$ 1.669,04, p. 11); abril/2022 (venc. 26/05/2022 – R$ 777,74, p. 13); maio/2022 (venc. 26/06/2022 – R$ 777,74, p. 15); junho/2022 (venc. 26/07/2022 – R$ 1.517,22, p. 17); julho/2022 (venc. 26/08/2022 – R$ 4.842,92, p. 19); agosto/2022 (venc. 26/09/2022 – R$ 4.601,27, p. 21); e setembro/2022 (venc. 26/10/2022 – R$ 2.602,62, p. 1-4).

Contrato de Locação de Salão Comercial confeccionado em 27 de julho de 2022 tendo como locador JULIANO APARECIDO DA SILVA e locatário RJ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. cujo objeto se
refere ao imóvel da Rua Demétrio, Quadra 28, Lote 16, Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT cujo aluguel mensal perfaz a quantia de R$2.600,00 (ID. 325213901);

Matrícula 17.121 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT cujo imóvel é o lote de terreno urbano, nº 16, quadra 28, Parque Paiaguás, cujo registro R.1: 17.121 consta como proprietária a Recorrente ALESSANDRA CORREA (ID. 325213902 – p. 1 e 2);

Matrícula 17.122 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT de 01 de agosto de 2022 cujo imóvel é o lote de terreno urbano, nº 17, quadra 28, Parque Paiaguás, cujo registro R.1: 17.122 consta como proprietário o Recorrente ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR (ID. 325213902 – p. 3 e 4);

Por outro lado, os Recorrentes dizem que os imóveis Lotes 16 e 17 da Quadra 28, no Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT lhes pertencem desde 1990, apresentando as respectivas matrículas, sustentando nunca os ter vendido à imobiliária mencionada pelo autor.

Afirmam que a escritura apresentada pelo autor é falsa e que cartórios de Várzea Grande/MT e Chapada dos Guimarães/MT comunicaram indícios de fraude documental envolvendo procuração e escritura supostamente utilizadas pelo autor, com registros de boletins de ocorrência e procedimentos administrativos.

Aduzem que sempre exerceram a posse por meio de cercamento antigo realizado pelo genitor dos requeridos e que o autor jamais edificou qualquer construção nos lotes.

Sustentam que a edificação existente foi recentemente construída pela empresa R.J. Comércio de Materiais para Construção, que teria firmado contrato de locação com o autor mediante apresentação de documentos posteriormente contestados.

Apontam que, após tomar ciência da situação, a empresa propôs e firmou contrato de compra e venda dos lotes com os requeridos em 26/10/2022.

Como subsídio para suas alegações, os Recorrentes apresentaram os seguintes documentos junto ao juízo na origem:

Matrícula 17.121 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT de 23 de junho de 2022 cujo imóvel é o lote de terreno urbano, nº 16, quadra 28, Parque Paiaguás, cujo registro R.1: 17.121 consta como proprietária a Recorrente ALESSANDRA CORREA (ID. 325213920 – p. 1 e 2);

Matrícula 17.122 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT de 01 de agosto de 2022 cujo imóvel é o lote de terreno urbano, nº 16, quadra 28, Parque Paiaguás, cujo registro R.1: 17.121 consta como proprietário o Recorrente ROBERTO CAMPOS CORREA
JUNIOR (
ID. 325213921 – p. 1 e 2);

Contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado em 20 de outubro de 2022 tendo como vendedores os recorrentes ALESSANDRA CORREA e ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e comprador RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA referente a aquisição dos Lotes sob o n.º 16 e 17, Quadra 28, Parque Paiaguás, objeto das matrículas 17.121 e 17.122 mediante o pagamento do valor de R$120.000,00 (ID. 325213922);

Registros fotográficos do Barril Supermercado (
IDs
. 325213923, 325213924, 325213925, 325213926, 325213927, 325213928
e 325213929
);

Relatório de Unidade Inscrição: 000000000061420, Endereço LUCIA MARIA DA CUNHA Bairro PARQUE PAÍAGUAS CEP 78.148-690 Complemento Q2 L 17 (ID. 325213930);

Ofício n.º 115/2022 de 03 de novembro de 2022 do 2º Serviço Notarial e Registral da comarca de Chapada dos Guimarães direcionado à Recorrente ALESSANDRA CORREA informando sobre a constatação de utilização de documentos fraudulentos referente a Procuração Lavrada as fls.001 do Livro 50 de 11/02/2022, além de apresentar o documento utilizado para confecção da procuração retro em nome da Recorrente, documento do procurador VALDIR TONET (ID. 325213931 – p. 1 a 3);

Ofício 64/2022 de 21 de junho de 2022 do 2º Serviço Notarial e Registral da comarca de Chapada dos Guimarães direcionado ao 1º Ofício de registro de imóveis de Várzea Grande/MT informando da procuração confeccionada com intenção de compra e venda do imóvel 17.121. do R. G. I., da Comarca de Várzea Grande/MT (ID. 325213931 – p. 4 a 8);

Boletim de ocorrência N.º 2022.181038 comunicado em 06 de julho de 2022 por RODRIGO OLIVEIRA CASTRO narrando que em 21 de junho de 2022 tendo como vítima Cartório do 2° ofício de chapada dos Guimarães/MT, a Recorrente Alessandra Corrêa comunicou por telefone ao 2º Ofício de Chapada dos Guimarães/MT que não reconhecia a procuração supostamente lavrada em 11/02/2022 (Livro 50, fl. 001v) em favor de Valdir Tonet para venda do Lote 16, Quadra 28, Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT (matrícula nº 17.121). Narrou que a análise da serventia revelou divergências entre o documento utilizado e os dados oficiais do CPF nº 776.346.241-87, indicando possível adulteração. O cartório notificou o 1º Ofício de Várzea Grande para impedir qualquer registro baseado na procuração, inexistindo atos praticados (ID. 325213895 – p. 8 e 9);

Ofício 84/2022 de 05
de agosto
de 2022 do 2º Serviço Notarial e Registral da comarca de Chapada dos Guimarães direcionado ao Juiz de direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT informando da lavratura das procurações Livro nº 48, fls. 40 e no Livro nº 50, fls. 01, ambas para venda de imóveis localizados na Comarca de Várzea Grande/MT e mediante utilização de documento falso (ID. 325213931 – p. 10 a 14).

Sentença no expediente 0039463-25.2022.8.11.0024 reconhecendo inexistência de dolo
ou culpa
da serventia e determinando notificação dos fatos narrados no Ofício 84/2022 à Corregedoria Geral de Justiça e órgãos de investigação para
apuração (
ID. 325213931 – p. 15-18);

Identificação civil da Recorrente ALESSANDRA CORREA junto
a ANOREG
/MT mediante registro fotográfico e assinatura (ID. 325213931 – p. 19 e 20);

Cumpre ressaltar, desde logo, que a discussão acerca de eventual falsificação documental, autenticidade de procurações ou validade de escrituras públicas não pode ser resolvida no âmbito desta ação possessória, cuja cognição é estritamente limitada à verificação do exercício atual da posse e da ameaça ou turbação iminente (
arts
. 561 e 567 do CPC).

A alegação de que o recorrido teria praticado falsificação documental constitui matéria de alta indagação — inclusive com reflexos criminais —, cuja apuração demanda instrução probatória ampla, incompatível com a via estreita do interdito proibitório.

É consolidado o entendimento que a “
alegação de domínio pelas rés é irrelevante na ação possessória, pois a discussão gira em torno da posse de fato e sua proteção, conforme previsão expressa do art. 561 do CPC (...) (N.U 1012286-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)
”.

Ainda que os apelantes tenham apresentado documentação sugerindo possíveis irregularidades cartorárias envolvendo procurações e escritura, tais elementos não alteram o objeto da lide, nem infirmam a premissa de que a posse deve ser analisada de forma autônoma em relação ao domínio (art. 1.210, §2º, CC).

Assim, eventual falsificação deve ser apurada em sede própria, inclusive porque o juízo possessório não dispõe de competência instrutória adequada para exame de dolo documental, não há perícia nos autos e não se pode formar juízo sobre a validade ou autenticidade de documentos notariais apenas com base em boletins de ocorrência e ofícios administrativos.

Dito isso, a propriedade dos apelantes é incontroversa, mas irrelevante para o deslinde do interdito.

O que se exige é verificar se o recorrido exercia posse direta ou indireta sobre os Lotes 16 e 17, e se houve ameaça pelos recorrentes.

Assim, o argumento relativo à propriedade registral e à suposta falsificação documental não tem o condão de infirmar ou sustentar, por si só, o interdito, razão pela qual é afastado para os fins estritos desta demanda.

3) Ausência de posse efetiva sobre os lotes 16 e 17

Os apelantes afirmam que o recorrido jamais exerceu posse sobre os Lotes 16 e 17 da Quadra 28, sustentando que toda a prova material apontaria para ocupação diversa, notadamente o Lote 18-B, vinculado à Unidade Consumidora de energia elétrica apresentada pelo próprio autor.

A ação de interdito proibitório exige, como requisito inicial e indispensável, a demonstração de posse atual, direta ou indireta, pois sem a presença dessa situação fática não há que se falar em tutela possessória preventiva, uma vez que o ordenamento não protege mera expectativa de retomada nem posse apenas pretérita ou já perdida em favor de terceiro.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de demonstrar o exercício da posse, bem como a ameaça ou turbação correspondente, sendo desnecessário comprovar domínio ou cadeia dominial, por expressa vedação do artigo 1.210, parágrafo segundo, do Código Civil.

O recorrido sustenta ter exercido posse sobre tais imóveis há cerca de 20 (vinte) anos, inicialmente por intermédio de seu padrasto, que teria adquirido os terrenos em 2003, e posteriormente por meio de doação, alegando ter quitado saldo devedor, assumido tributos, edificado construções comerciais e celebrado contrato de locação com a empresa R J Comércio de Materiais para Construção Ltda., o que, em sua perspectiva, configuraria posse indireta, nos termos dos artigos 1.197 e 1.198 do Código Civil.

A controvérsia reside, então, em verificar se o conjunto probatório é suficiente para firmar convencimento sobre atos possessórios exercidos especificamente nos Lotes 16 e 17, ou se há divergência espacial e documental que fragiliza a narrativa do recorrido.

De fato, o contrato de locação datado de 27/07/2022, que declara como objeto o imóvel situado na Rua Demétrio, Quadra 28, Lote 16, no Parque Paiaguás, descrevendo inclusive dimensões do salão e da área de estacionamento voltada para a Rua Emília Jacinto Neto.

Todavia, o exame para solução da controvérsia não pode se limitar a esse recorte temporal, sendo necessário confrontar a prova contratual com a sequência fática posterior e com os demais documentos produzidos nos autos.

Consta que em 22/10/2022 os recorrentes celebraram com a mesma empresa R J Comércio de Materiais para Construção Ltda. contrato de promessa de compra e venda referente aos lotes 16 e 17 da quadra 28, ínsitos no Parque Paiaguás, objeto das matrículas 17.121 e 17.122, mediante pagamento de cento e vinte mil reais.

A partir desse negócio jurídico, a empresa que figurava como locatária passou a reconhecer os apelantes como titulares do poder de disposição e, no plano fático, passou a agir como se detivesse a posição de possuidora em nome próprio, o que é manifestamente incompatível com a manutenção da posse indireta em favor do recorrido.

O próprio autor, em petição de 13/03/2024, afirma que foi vítima de uma trama entre a parte requerida e o seu inquilino, que agindo de má-fé adquiriu dos requeridos o imóvel objeto da presente ação, declarando que está providenciando ação de despejo em desfavor do inquilino, bem como a nulidade da compra e venda realizada entre os recorridos e a empresa R J Comércio de Materiais para Construção Ltda.

Tal manifestação revela confissão inequívoca de que a ocupação física do imóvel passou a ser exercida pela locatária em oposição à esfera jurídica do locador, com inversão do
animus
e rompimento da relação possessória em benefício do autor, o que configura esbulho praticado pelo terceiro, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.

Posteriormente, o recorrido reiterou nos autos em 09/05/2025 que quem está invadindo o imóvel é o seu inquilino R J Comércio de Materiais para Construção Ltda., relatando que essa empresa colocou tijolos e areia em frente ao mercado e ao depósito, impedindo a entrada e o regular uso do estabelecimento.

Na ocasião, afirmou, ainda, que procedeu com notificação do inquilino invasor, que providenciaria ação de despejo, além de dizer que discutiria a nulidade da compra e venda firmada entre a empresa e os recorrentes.

Nessa mesma oportunidade, requereu expressamente a inclusão da empresa no polo passivo e o revigoramento da liminar, com expedição de novo mandado de interdito proibitório para que a nova ré se abstenha de turbar a posse.

Posteriormente, em 26/06/2024, o próprio autor renova a narrativa no sentido de que, após conluio com os requeridos, a empresa R J Comércio de Materiais para Construção Ltda. não apenas invadiu os imóveis, como também os vendeu a terceiros, acrescentando que a locatária não paga aluguel, vem aumentando a quantidade de objetos na entrada do imóvel, além de afirmar publicamente que o bem lhe pertence e realizando construções com o claro objetivo de dificultar sua retirada.

Acrescenta ainda que o contrato de locação venceu em 12/05/2024, o que, segundo a sua ótica, comprovaria posse e propriedade, embora,
faticamente
, a própria narrativa indique que ele já não detém o poder de fato sobre os lotes.

Ainda que o teor das manifestações posteriores do recorrido não possa ser interpretado como confissão de perda definitiva da posse, tal situação evidencia relevante incongruência entre a causa de pedir inicialmente formulada contra os recorrentes e a subsequente afirmação de que atos de turbação e esbulho teriam sido praticados por terceiro estranho à demanda, identificado como R J Comércio de Materiais para Construção Ltda.

O descompasso em comento fragiliza o suporte fático da pretensão possessória, pois, embora o interdito não dependa da discussão dominial, exige, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, demonstração de ameaça imputável precisamente à parte demandada.

Ao afirmar que a invasão, a obstrução de acessos e a assunção da posse teriam sido praticadas pela empresa locatária, e não pelos apelantes, o recorrido altera substancialmente o quadro fático que embasa o interdito, reduzindo a eficácia probatória do conjunto documental e revelando que a suposta agressão possessória não se vincula, de forma direta e atual, à conduta dos réus.

O ponto, portanto, não reside em afirmar perda da posse, mas em reconhecer que as alegações supervenientes deslocam a autoria da turbação para terceiro, comprometendo o preenchimento do requisito previsto no inciso III do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, os documentos de natureza negocial, como a antiga proposta de compra firmada por terceiro em 2003 (ID. 325213894 – p. 1), os recibos de pagamento de 2016 (ID. 325213894 – p. 2) e a autorização para lavratura de escritura na mesma época (ID. 325213894 – p. 3), dizem respeito exclusivamente à esfera obrigacional ou dominial e não traduzem qualquer exercício material de posse, sendo instrumentos indicativos de intenção de aquisição, não de ocupação.

Com relação às certidões, memorais descritivos, cadastros imobiliários e documentos de arrecadação municipal apenas revelam tentativas de formalização dominial, atualizações cadastrais ou pagamento de tributos, não havendo, entre eles, qualquer elemento que evidencie uso efetivo, vigilância, exploração econômica, manutenção ou atos inequívocos de autoridade sobre a área litigiosa.

A jurisprudência consolidada reconhece que esses documentos têm valor meramente presuntivo, conforme:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE NÃO
COMPROVADA .
REVELIA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Clodoaldo
Vivaldini
da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório movida em face de Milton
Araujo
da Silva, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse pelo autor sobre os
imóveis objeto da demanda. Na fase recursal, discutiu-se, preliminarmente, a validade da tentativa de intimação pessoal do réu revel para apresentação de contrarrazões, a qual restou infrutífera.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a tentativa infrutífera de intimação pessoal do réu revel sem advogado nos autos invalida o andamento do feito; (
ii
) verificar se o autor demonstrou o exercício efetivo da posse sobre os imóveis, requisito essencial à procedência do interdito proibitório; e (
iii
) esclarecer se a revelia do réu supre a ausência de prova da posse alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR O réu revel, que não possui advogado constituído nos autos, deve ser intimado exclusivamente por meio de publicação no órgão oficial, nos termos do art. 346 do CPC; a tentativa de intimação pessoal configura excesso de cautela e sua frustração não impede o regular prosseguimento do
feito .
Para a procedência do interdito proibitório é imprescindível a comprovação cumulativa da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, conforme disposto no art. 567 do CPC. Os documentos juntados aos autos — matrículas imobiliárias, certidões e comprovantes de IPTU — demonstram apenas a titularidade do domínio, não bastando para comprovar o exercício efetivo da posse anterior à suposta invasão. Os comprovantes de limpeza dos lotes apresentados possuem data posterior à suposta ameaça possessória, não servindo como elementos hábeis para atestar a posse
anterior .
A prova testemunhal produzida não evidenciou, de forma segura e inequívoca, o exercício da posse pelo autor em momento anterior ao alegado esbulho. A revelia do réu, nos termos do art. 344 do CPC, não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados quando contrariada por outros elementos constantes dos autos ou em caso de inverossimilhança, conforme art. 345, IV, do mesmo diploma
legal .
O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (exercício da posse), nos moldes do art. 373, I, do CPC, sendo inviável o acolhimento da pretensão possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A intimação do réu revel sem advogado constituído deve ocorrer exclusivamente por meio de publicação no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal. A ação de interdito proibitório exige a demonstração da posse atual, da ameaça de esbulho ou turbação e do justo receio, não bastando a simples titularidade do domínio. A revelia não supre a ausência de comprovação da posse quando as alegações do autor são inverossímeis ou contrariadas pelas provas dos autos. O ônus de provar a posse recai sobre o autor da ação possessória, não podendo ser afastado mesmo em caso de revelia do
réu .
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 345, IV, 346, 373, I, 567 e 1.010, § 1º; CC, art. 1 .196. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 00008407620178110084, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
j .
19.04.2023. TJ-MT, NU 1002381-93 .2021.8.11.0050,
Rel
. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.02 .2025, DJE 17.02.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019494720238110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

No caso concreto, inclusive, tais documentos mostram-se contraditórios, pois parte relevante do histórico fiscal dos imóveis está vinculada aos próprios recorrentes, sendo que
os comprovantes de pagamento sequer indica
que estes foram realizados pelo Recorrido.

Da mesma forma, as contas de energia juntadas pelo autor pertencem à Unidade Consumidora n.º 6.261.936-4, localizada na Rua Cinquenta e Oito, lote 18-B, conforme descrito nos próprios documentos, a exemplo:

Essa divergência fragiliza a vinculação direta entre o fornecimento de energia e os Lotes 16 e 17, uma vez que o consumo contínuo registrado entre novembro de 2021 e setembro de 2022 não se relaciona, documentalmente, aos lotes objeto da controvérsia.

A prova de energia elétrica, quando dissociada do lote discutido, não atende ao requisito de individualização fática necessário para demonstrar corpus possessório, perdendo eficácia probatória para fins de interdito proibitório.

Somado a isso, o memorial descritivo apresentado pelo recorrido indica a existência de edificações e utilização comercial nos Lotes 16 e 17, mas tal documento possui natureza unilateral, não acompanhado de laudo técnico produzido sob contraditório, o que reduz a sua capacidade de demonstrar o estado físico atual dos imóveis.

Ainda que sirva como indício, o memorial não comprova, por si só, o efetivo exercício de posse, sobretudo diante da prova apresentada pelos Apelantes de que a empresa locatária, após a controvérsia instaurada, firmou promessa de compra e venda com os próprios recorrentes em 20 de outubro de 2022, o que sugere que a ocupação física do local, ao menos a partir dessa data, pode ter deixado de refletir a posse alegada pelo autor.

Conclusivamente, a prova da posse exige demonstração clara do exercício de poderes fáticos sobre o bem, o que depende de identificação precisa do lote correspondente.

A presença de documentos relativos a imóveis distintos, especialmente o lote 18-B, aliada à oscilação das provas referentes à ocupação comercial, compromete a certeza necessária para reconhecer, de forma inequívoca, a posse específica sobre os Lotes 16 e 17.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. USÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que, após julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou improcedente a ação de interdito proibitório. Fato relevante. O autor alegou posse exclusiva sobre área situada no Pantanal mato-grossense, denominada Fazenda Bahia da Palhaça, sustentando ter construído cerca para delimitar pastagem. Relatou oposição de vizinhos e representantes de cooperativa local, que afirmaram tratar-se de área de uso comum. A decisão recorrida. A sentença originária foi reformada em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que a área em litígio compõe campo alagável de uso coletivo, afastando a posse exclusiva alegada. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração extrapolaram os limites da integração do julgado, implicando nulidade da decisão; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do interdito proibitório, com base na posse mansa, pacífica e exclusiva do autor. III. Razões de decidir 5. A preliminar de nulidade foi rejeitada. A decisão nos embargos foi proferida dentro dos limites do art. 1.022 do CPC, com fundamento na correção da análise da prova. 6. O interdito proibitório exige posse atual e justo receio de turbação (CPC,
arts
. 561 e 567). 7. As provas constantes nos autos indicam uso coletivo e tradicional da área litigiosa por moradores locais, sem demonstração de posse exclusiva pelo autor. 8. A
construção da cerca em 2021/2022 foi contestada por vizinhos e órgãos públicos, evidenciando ausência de posse pacífica e não contestada. 9. Os depoimentos colhidos são convergentes ao apontar o caráter coletivo e não delimitado da ocupação, inviabilizando a proteção possessória pleiteada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de posse mansa, pacífica e exclusiva inviabiliza o reconhecimento do interdito proibitório. 2. O uso coletivo e tradicional da área por diversas famílias da região afasta a configuração de posse individual protegida pela via possessória.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561, 567, 996, 1.022 e 494. Jurisprudência relevante citada: n/a. Decisão validada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024. (N.U 1001635-22.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE. DÚVIDAS SOBRE A DELIMITAÇÃO DA ÁREA E A LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de interdito proibitório, ajuizada para evitar suposta invasão em imóveis rurais descritos como Fazenda Santíssima Virgem e Fazenda São João, com alegações de grilagem e ocupação indevida por terceiros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela possessória de urgência, especialmente quanto à demonstração da posse legítima, mansa e pacífica dos agravantes e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, conforme os
arts
. 561 e 567 do CPC. III. Razões de decidir: 3. Para a concessão de liminar em ação de interdito proibitório, é imprescindível a demonstração inequívoca da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de ser molestado na posse, nos termos dos
arts
. 561 e 567 do CPC. 4. A controvérsia acerca da delimitação da área, somada à ausência de prova robusta da posse alegadamente exercida pelos agravantes e à existência de certidão de constatação atestando que os agravados exercem a posse há considerável lapso temporal, com realização de benfeitorias e presença de funcionários no local, impõe a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, relegando a análise mais aprofundada da matéria para o momento oportuno da instrução processual. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação de interdito proibitório exige prova inequívoca da posse atual legítima e do justo receio de turbação ou esbulho iminente. 2. A existência de dúvida quanto à titularidade da posse e à delimitação da área litigiosa exige dilação probatória, inviabilizando o deferimento de liminar possessória em sede recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 561 e 567. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1033645-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJ-MG, AI nº 1075621-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.06.2024. (N.U 1024714-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

A consequência processual é o reconhecimento de que a prova apresentada não satisfaz integralmente o requisito previsto no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo análise mais aprofundada da ameaça e da turbação alegadas nos demais fundamentos recursais.

4) Contradição na fundamentação da sentença quanto às contas de energia elétrica

A controvérsia instaurada pelos apelantes recai sobre a utilização, na sentença, das contas de energia elétrica juntadas pelo recorrido como elemento de convicção para aferição da posse, alegando-se contradição entre o endereço nelas indicado e os lotes efetivamente discutidos na demanda.

A sentença afirmou que as contas de energia seriam prova robusta da posse do autor sobre os imóveis litigiosos, embora tais documentos refiram-se, de modo inequívoco, à Unidade Consumidora n. 6/2619366-4, instalada na Rua Cinquenta e Oito, sem número, lote 18-B da quadra vinte e oito, endereço distinto dos lotes dezesseis e dezessete indicados como objeto da lide.

O artigo 561 do Código de Processo Civil exige, para a proteção possessória, demonstração da posse atual, da turbação ou ameaça e da data do fato.

A prova documental deve ser idônea, individualizada e diretamente referida ao imóvel litigioso, pois apenas assim permite demonstrar a exteriorização dos poderes fáticos exigidos pelo artigo 1.196 do Código Civil.

A finalidade das contas de consumo, em matéria possessória, é evidenciar a ocupação contínua, o exercício de atos materiais e a vinculação do titular do serviço com o bem cuja proteção se postula, sendo que quando o endereço não corresponde ao imóvel da lide, a aptidão probatória do documento resta profundamente mitigada, conforme já exposto no tópico anterior.

Todos os documentos de energia apresentados pelo recorrido identificam unidade consumidora situada no lote 18-B da mesma quadra, sem qualquer vinculação direta com os lotes dezesseis e dezessete.

Tal dissociação impede que tais documentos sirvam, de forma autônoma, para comprovar a posse atual sobre os imóveis objeto da ação, pois não demonstram, de maneira específica, o uso efetivo, a vigilância ou a exploração material dos lotes litigiosos.

A prova apresentada, portanto, não satisfaz o requisito de pertinência direta entre o documento e o imóvel, configurando fragilidade que afeta o juízo de suficiência da fundamentação adotada na sentença.

A sentença atribuiu a tais documentos natureza de prova robusta da posse, mas o conteúdo objetivo deles revela a existência de outra unidade fática, distinta dos imóveis cuja proteção se pretende.

Tal inconsistência repercute no exame do interdito proibitório, pois a tutela possessória exige demonstração concreta e contemporânea da situação fática cuja proteção se pleiteia.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeito as preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes a ação de interdito proibitório.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme já fixado na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O
S V
O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT,25/11/2025

A causa de pedir originária consistiu na alegação do embargante de que exercia posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os lotes 16 e 17 da Quadra 28 do Loteamento Parque Paiaguás em Várzea Grande/MT há aproximadamente 20 anos, tendo recebido notificação extrajudicial dos requeridos exigindo desocupação em 10 dias, configurando ameaça de turbação possessória.

O acórdão embargado reformou a sentença que havia julgado procedente o pedido possessório, fundamentando-se na ausência de prova segura do exercício da posse pelo autor sobre os lotes identificados, desvio fático para imóvel diverso, contradição probatória, fragilidade do acervo probatório e desvirtuamento da causa de pedir com alegada prática de esbulho por terceiro estranho à lide.

Em seus embargos de declaração (ID 334307874), a parte Embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Omissões relevantes quanto às provas documentais da posse

Omissão quanto ao exercício da posse desde 2003

Omissão quanto à ameaça real praticada pelos embargados

Omissão quanto ao contexto de fraude imobiliária

Omissão quanto ao fato de que os embargados nunca exerceram posse

Omissão da liminar concedida que nunca foi cumprida

Contradições entre reconhecer propriedade como
irrelevante
mas usá-la como fundamento

Contradição sobre cerceamento de defesa

Contradição sobre identificação dos lotes

Obscuridades quanto ao peso probatório da conta de energia

Obscuridade na conclusão sobre causa de pedir

Erro de premissa fática

O embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, contradições, obscuridades e erro de premissa fática, com consequente restabelecimento da sentença de procedência, ou subsidiariamente, o suprimento dos vícios para fins de prequestionamento.

Recurso tempestivo, conforme certificado nos autos
(ID.
334497370
)
.

Contrarrazões foram apresentadas pelos embargados (ID 336367399), sustentando a improcedência dos embargos e alegando que se
tratam
de mero inconformismo com a decisão, sem configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O embargante apresentou
tréplica
(ID 338549866), refutando os argumentos dos embargados e reiterando a necessidade de integração do acórdão.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

JULIANO APARECIDO DA SILVA

EMBARG
ADO(S):

ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Reitero que se trata de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu recurso de apelação interposto por Roberto Campos Correa Junior e Alessandra Correa, reformando integralmente a sentença que havia julgado procedente ação de interdito proibitório ajuizada por Juliano Aparecido da Silva.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de prova segura do exercício da posse pelo autor sobre os lotes 16 e 17 da Quadra 28 do Loteamento Parque Paiaguás, desvio fático para imóvel diverso, contradição probatória, fragilidade do acervo probatório e desvirtuamento da causa de pedir com alegada prática de esbulho por terceiro estranho à lide.

O embargante sustenta a existência de omissões relevantes quanto às provas documentais da posse, ao exercício possessório desde 2003, às ameaças praticadas pelos embargados, ao contexto de fraude imobiliária, ao fato de que os embargados nunca exerceram posse e à liminar concedida que não foi cumprida.

Aponta contradições entre reconhecer a propriedade como
irrelevante
mas utilizá-la como fundamento para negar a posse, sobre cerceamento de defesa e identificação dos lotes.

Alega obscuridades quanto ao peso probatório da conta de energia e na conclusão sobre a causa de pedir, além de erro de premissa fática.

Os embargados, em contrarrazões, sustentam que os embargos constituem mero inconformismo com a decisão, sem configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC,
argumentando que o acórdão está devidamente fundamentado e que o embargante não comprovou posse efetiva sobre os imóveis.

Passo à análise das teses recursais.

1. Alegadas omissões relevantes quanto às provas documentais da posse

O embargante sustenta que o acórdão
omitiu-se
quanto à análise de documentos constantes dos
IDs
325213894, 325213898, 325213899, 325213943 e 325213946, que comprovariam sua posse sobre os lotes litigiosos.

Assevera que
juntou aos autos diversos documentos, incluindo autorizações para escritura, IPTUs, memorial descritivo e manifestações processuais
, alegando
violação aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 11 do CPC por ausência de enfrentamento de provas essenciais.

O art. 1.022, I, do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional de ofício ou a requerimento.

A norma visa assegurar a completude da prestação jurisdicional, exigindo que o julgador enfrente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia
, sendo que a
finalidade do dispositivo é garantir que não subsistam lacunas decisórias que comprometam a inteligibilidade ou a eficácia do julgado.

A esse respeito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação redibitória cumulada com indenização, manteve a condenação solidária da fabricante e da concessionária à restituição do valor do veículo segundo a Tabela FIPE vigente à data da devolução e ao pagamento de danos morais. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro material, além de requerer o prequestionamento. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa; (
ii
) examinar se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva da fabricante; (
iii
) analisar se a alegação de decadência do direito à
redibição
foi apreciada; (
iv
) avaliar se o acórdão enfrentou adequadamente as teses sobre inexistência de vício, inexistência de dano moral e critérios de restituição; (v) verificar a existência de obscuridade ou erro material, bem como a possibilidade de
prequestionamento. III. Razões de decidir 3. A análise do conjunto documental produzido pela própria cadeia de fornecimento, incluindo ordens de serviço e registros técnicos, foi considerada suficiente para o julgamento da lide, inexistindo cerceamento de defesa ou contradição interna na conclusão pela desnecessidade de prova pericial. 4. A ilegitimidade passiva foi implicitamente afastada mediante o reconhecimento da responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º,
p.u
., e 18 do CDC, inexistindo lacuna a suprir. 5. A decadência não foi suscitada de modo adequado na instância de origem, nem demonstrada, sendo inaplicável diante da continuidade das tentativas de reparo e da suspensão do prazo prevista no CDC. 6. As teses sobre ausência de vício, inexistência de dano moral e recusa da consumidora foram enfrentadas no acórdão, que reconheceu a persistência do defeito, a inadequação dos reparos e a violação à legítima expectativa do consumidor, justificando a restituição segundo a Tabela FIPE e a indenização fixada. 7. Não há obscuridade quanto ao parâmetro de restituição, cuja fundamentação considerou a vedação ao enriquecimento sem causa. A menção isolada a valor diverso de danos morais não compromete a coerência da decisão e não configura erro material. 8. O recurso busca rediscutir o mérito sob o rótulo de vícios formais, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos. O prequestionamento não se presta à mera enumeração de dispositivos legais sem relação direta com o conteúdo decisório. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a incidência dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. É legítima a rejeição de prova pericial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, bem como a responsabilização solidária das fornecedoras diante da persistência de vício do produto.” (N.U 1010762-52.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

A
lógica sistemática do ordenamento
, portanto,
indica que a omissão deve recair sobre questão juridicamente relevante e determinante para o resultado do julgamento.

Por outro lado, o
art. 489, § 1º, IV, do CPC exige fundamentação adequada, mas não obriga o julgador a mencionar individualmente cada documento dos autos, bastando o enfrentamento do conteúdo jurídico das provas.

Dito isto, c
ompulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que este examinou o conjunto probatório de forma global e sistemática, concluindo que os documentos apresentados pelo embargante não comprovam o exercício material da posse, mas apenas tentativas de formalização dominial, registros fiscais e cadastrais, e narrativas unilaterais.

O julgado foi expresso ao consignar que "
a prova da posse exige demonstração clara do exercício de poderes fáticos sobre o bem, o que depende de identificação precisa do lote correspondente. A presença de documentos relativos a imóveis distintos, especialmente o lote 18-B, aliada à oscilação das provas referentes à ocupação comercial, compromete a certeza necessária para reconhecer, de forma inequívoca, a posse específica sobre os Lotes 16 e 17.
(...)
A consequência processual é o reconhecimento de que a prova apresentada não satisfaz integralmente o requisito previsto no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo análise mais aprofundada da ameaça e da turbação alegadas nos demais fundamentos recursais
.".

O acórdão
, portanto,
enfrentou adequadamente a questão probatória ao analisar que documentos como IPTU, cadastros imobiliários, autorizações de escritura e memoriais descritivos unilaterais não constituem, isoladamente, prova de posse nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil, por não evidenciarem
corpus
possessório, isto é, atos concretos de uso, fruição ou vigilância do bem
, sendo que a
valoração probatória realizada pelo colegiado foi expressa e fundamentada, não havendo omissão sobre o conteúdo jurídico das provas.

Com efeito, IPTU, cadastros imobiliários, autorizações de escritura e memoriais descritivos constituem documentos que se relacionam à esfera da propriedade ou da regularidade administrativa, e não ao exercício da posse propriamente dita.

O IPTU decorre de critério fiscal e possui natureza de obrigação
propter
rem
, podendo ser adimplido por proprietário não possuidor ou por terceiro interessado, não sendo apto a demonstrar atos materiais de uso, fruição ou vigilância do bem.

Os cadastros imobiliários municipais têm caráter meramente declaratório e administrativo, voltados à identificação do imóvel para fins tributários e urbanísticos, sem qualquer correlação necessária com o exercício fático da posse.

As autorizações de escritura inserem-se no âmbito dos atos preparatórios à formalização ou transferência do domínio, representando manifestações no plano jurídico-formal, insuficientes para comprovar o corpus possessório exigido pelo art. 1.196 do Código Civil.

Por sua vez, os memoriais descritivos, em regra unilaterais, destinam-se à descrição técnica e à delimitação do imóvel para fins registrais ou urbanísticos, não evidenciando o efetivo exercício de poderes possessórios.

Dessa forma, tais documentos, isoladamente considerados, revelam apenas intenção dominial ou regularidade administrativa, não se prestando a comprovar a posse nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil, razão pela qual a valoração probatória realizada pelo colegiado foi expressa, fundamentada e suficiente, inexistindo a alegada omissão.

No presente caso, a
alegação de omissão confunde-se com discordância quanto à valoração probatória realizada pelo julgador, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a mencionar individualmente cada ID dos autos, bastando enfrentar o conteúdo jurídico das provas, o que foi adequadamente realizado.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada quanto a este ponto.

2. Alegada omissão quanto ao exercício da posse desde 2003

O embargante alega
sobre a
posse exercida desde 2003 por seu padrasto
e por ele sobre os imóveis dos autos e que
houve comprovação de atos materiais contínuos de posse ao longo do período alegado, conforme ID 325213895.

Em razão disso,
sustenta que o acórdão
omitiu-se
quanto à análise do Boletim de Ocorrência que relataria aquisição dos lotes pelo padrasto em 2003, venda ao embargante, edificação no local e exercício contínuo da posse.

Argumenta que essa prova seria central para compreender a dinâmica possessória e que sua não análise configuraria violação ao dever de fundamentação.

O art. 561, I, do Código de Processo Civil exige, para o interdito proibitório, a demonstração da posse atual do requerente.

A norma visa proteger situações possessórias consolidadas contra ameaças de turbação ou esbulho, mas pressupõe o exercício efetivo de poderes fáticos sobre o bem
, sendo que a norma visa
assegurar a paz social mediante proteção de situações possessórias materialmente exercidas, não meras alegações ou intenções de posse.

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade ou ao domínio, exigindo exteriorização através de atos materiais inequívocos.

Pois bem. Ainda que o embargante diga que o boletim de ocorrência confeccionado em 18 de agosto de 2022 seja a prova central para comprovar a posse,
trata-se de documento que, ainda que público, possui
natureza declaratória unilateral e não comprovam, por si só, a veracidade dos fatos neles narrados, especialmente quando não corroborados por outras provas objetivas.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de posse pretérita ao consignar que
as
"
c
ertidões, memorais descritivos, cadastros imobiliários e documentos de arrecadação municipal apenas revelam tentativas de formalização dominial, atualizações cadastrais ou pagamento de tributos, não havendo, entre eles, qualquer elemento que evidencie uso efetivo, vigilância, exploração econômica, manutenção ou atos inequívocos de autoridade sobre a área litigiosa
".

O julgado foi claro ao destacar que inexistem provas de cercamento, vigilância, exploração econômica ou uso direto dos lotes 16 e 17 ao longo do período alegado.

Na ocasião, restou destacado ainda que “
as contas de energia juntadas pelo autor pertencem à Unidade Consumidora n.º 6.261.936-4, localizada na Rua Cinquenta e Oito, lote 18-B, conforme descrito nos próprios documentos
”.

A conclusão do colegiado foi no sentido de que os documentos antigos
referem-se
a negócios jurídicos ou intenções de aquisição, não a posse fática efetivamente exercida
, sendo que a
mera alegação de posse antiga, ainda que constante de boletim de ocorrência, desacompanhada de atos materiais inequívocos e contínuos, não satisfaz os requisitos do art. 561, I, do CPC para a tutela possessória preventiva.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão da posse pretérita, concluindo pela sua não comprovação com base em fundamentos jurídicos sólidos. Não há omissão, mas conclusão jurídica desfavorável ao embargante, fundamentada na ausência de prova de atos possessórios materiais e contínuos.

A alegação constitui tentativa de reexame do mérito da causa, inadmissível em embargos de declaração.

3. Alegada omissão quanto à ameaça real praticada pelos embargados

O embargante alega que o acórdão
se omitiu
quanto à análise da ameaça expressa e direta praticada pelos embargados, especialmente a notificação extrajudicial exigindo desocupação em 10 dias.

Sustenta que essa ameaça seria expressa, direta e especificamente imputável aos réus, configurando violação ao art. 561, III, do CPC.

O art. 561, III, do Código de Processo Civil exige, para o interdito proibitório, a demonstração de ameaça de turbação ou esbulho
, sendo que a
norma visa proteger o possuidor contra atos preparatórios de violação possessória, mas exige que a ameaça seja concreta, atual e imputável diretamente ao réu
, justamente para
prevenir a consumação de atos de força,
pressupondo
situação de risco efetivo e contemporâneo.

A ameaça possessória deve ser objetiva e inequívoca, não bastando meras alegações ou receios subjetivos.

No presente caso, a mencionada notificação extrajudicial,
quando desacompanhada de atos concretos de violência, invasão ou turbação, podem constituir exercício regular de direito, especialmente quando fundadas em alegação de propriedade.

O ordenamento não veda ao proprietário a comunicação de sua intenção de retomar o bem, desde que pelos meios legais adequados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema da ameaça ao afirmar que "
a
o afirmar que a invasão, a obstrução de acessos e a assunção da posse teriam sido praticadas pela empresa locatária, e não pelos apelantes, o recorrido altera substancialmente o quadro fático que embasa o interdito, reduzindo a eficácia probatória do conjunto documental e revelando que a suposta agressão possessória não se vincula, de forma direta e atual, à conduta dos réus.
"

A conclusão do colegiado foi fundamentada na constatação de que o próprio embargante, em manifestações posteriores, passou a atribuir os atos de turbação à empresa locatária, não aos embargados, rompendo o nexo causal entre a ameaça alegada e a conduta dos réus.

Assim, o
julgado analisou adequadamente a questão da ameaça, concluindo pela sua não configuração com base em elementos objetivos dos autos.

Não há omissão sobre ponto relevante, mas juízo de mérito desfavorável ao embargante, fundamentado na ausência de prova de ameaça atual e imputável aos réus
, sendo que a
alegação constitui inconformismo com a valoração probatória, inadmissível em embargos declaratórios.

4. Alegada omissão quanto ao contexto de fraude imobiliária

O embargante sustenta
, também,
que o acórdão
se
omitiu

quanto à análise do contexto de fraude imobiliária que envolveria a empresa Nossa Senhora da Guia Ltda., que figuraria em 296 processos, indicando venda dupla e irregularidade no loteamento.

Argumenta que essa prova contextual seria essencial para explicar o conflito possessório.

O art. 1.210, § 2º, do Código Civil estabelece que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
.

Com isto, a
norma consagra a autonomia da posse em relação ao domínio, vedando discussões de alta indagação nas ações possessórias
como forma de
assegurar a celeridade e a efetividade da tutela possessória, limitando sua cognição aos aspectos fáticos da posse.

Em conclusão, a
s ações possessórias possuem cognição estritamente limitada à verificação do exercício atual da posse e da ameaça ou turbação correspondente.

Desta maneira, as q
uestões relativas à validade de contratos, fraude imobiliária, falsidade documental ou responsabilidade de terceiros constituem matéria de alta indagação, estranha à via possessória, cuja apuração demanda instrução probatória ampla e incompatível com a natureza sumária do interdito.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
a discussão acerca de eventual falsificação documental, autenticidade de procurações ou validade de escrituras públicas não pode ser resolvida no âmbito desta ação possessória, cuja cognição é estritamente limitada à verificação do exercício atual da posse e da ameaça ou turbação iminente (
arts
. 561 e 567 do CPC). A alegação de que o recorrido teria praticado falsificação documental constitui matéria de alta indagação — inclusive com reflexos criminais —, cuja apuração demanda instrução probatória ampla, incompatível com a via estreita do interdito proibitório. É consolidado o entendimento que a “alegação de domínio pelas rés é irrelevante na ação possessória, pois a discussão gira em torno da posse de fato e sua proteção, conforme previsão expressa do art. 561 do CPC (...) (N.U 1012286-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)”.

Ainda que os apelantes tenham apresentado documentação sugerindo possíveis irregularidades cartorárias
envolvendo procurações e escritura, tais elementos não alteram o objeto da lide, nem infirmam a premissa de que a posse deve ser analisada de forma autônoma em relação ao domínio (art. 1.210, §2º, CC). Assim, eventual falsificação deve ser apurada em sede própria, inclusive porque o juízo possessório não dispõe de competência instrutória adequada para exame de dolo documental, não há perícia nos autos e não se pode formar juízo sobre a validade ou autenticidade de documentos notariais apenas com base em boletins de ocorrência e ofícios administrativos
".

A conclusão do colegiado foi no sentido de que tais alegações são irrelevantes para o deslinde do interdito, pois
no caso, o que se exigia era ver
ificar se o recorrido exercia posse direta ou indireta sobre os Lotes 16 e 17 e se houve ameaça pelos recorrentes.

O acórdão aplicou corretamente a vedação do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, limitando o exame aos aspectos estritamente possessórios.

Não há dever do julgador de enfrentar argumentos juridicamente irrelevantes ao deslinde da causa possessória
, bem como que foi adequadamente enfrentada
a questão ao reconhecer a incompetência da via eleita para apuração de fraudes ou irregularidades contratuais.

Inexiste omissão, mas aplicação correta dos limites cognitivos da ação possessória.

5. Alegada omissão quanto ao fato de que os embargados nunca exerceram posse

O embargante alega que o acórdão
se omitiu
quanto ao fato objetivo de que os embargados não apresentaram qualquer ato de posse, não demonstrando cercar, limpar, pagar IPTU, construir, manter ou vigiar o imóvel em 20 anos.

Sustenta que essa circunstância seria decisiva para a aplicação dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito
, sendo que a
norma consagra a distribuição do ônus da prova conforme o interesse de cada parte na demonstração dos fatos alegados.

A lei processual assim o faz como forma de
assegurar que cada parte suporte o risco da não demonstração dos fatos que lhe aproveitam, evitando julgamentos
fundada
em alegações não comprovadas.

No interdito proibitório, o ônus da prova da posse é exclusivo do autor, independentemente da conduta do réu.

A tutela possessória não exige prova de posse pelo réu, mas apenas demonstração de que o autor exerce posse atual e sofre ameaça concreta
, sendo que a
inexistência de atos possessórios pelo réu não supre a ausência de prova da posse do autor, pois são questões juridicamente independentes.

O acórdão embargado não exigiu prova de posse pelos réus, aplicando corretamente a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I, do CPC.

O julgado foi claro ao consignar que "a propriedade dos apelantes é incontroversa, mas irrelevante para o deslinde do interdito", destacando que
a controvérsia seria
"
verificar se o conjunto probatório é suficiente para firmar convencimento sobre atos possessórios exercidos especificamente nos Lotes 16 e 17, ou se há divergência espacial e documental que fragiliza a narrativa do recorrido
".

A conclusão do colegiado foi fundamentada na ausência de prova da posse pelo embargante, não na existência ou inexistência de posse pelos embargados.

O acórdão aplicou corretamente o princípio de que, nas ações possessórias, cada parte deve provar os fatos que alega, sendo irrelevante a conduta possessória da parte contrária para fins de proteção da posse alegada.

O julgado não se omitiu sobre questão relevante, mas aplicou corretamente a distribuição legal do ônus da prova
, sendo que a
alegação parte de premissa equivocada sobre os requisitos da tutela possessória, constituindo tentativa de inversão indevida do ônus probatório
e, portanto, inexistindo
omissão a ser sanada.

6. Alegada omissão quanto à liminar concedida que nunca foi cumprida

O embargante sustenta que o acórdão
se
omitiu quanto ao fato de que a liminar possessória deferida jamais foi efetivamente cumprida, apesar de múltiplas
petições
requerendo providências de execução.

Argumenta que esse elemento seria concreto, documentado e determinante para comprovar a continuidade da ameaça e o risco possessório.

De saída, aponto que o
objeto do julgamento em segundo grau foi o mérito da ação possessória, não a execução da liminar deferida em primeiro grau.

De todo modo, o
art. 1.010 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, limitando a cognição recursal aos pontos efetivamente controvertidos no recurso.

Por outro lado, o
alegado descumprimento da liminar
ou ineficácia prática da medida liminar não constitui prova da posse atual, nem da ameaça contemporânea, tampouco altera o exame dos requisitos do art. 561 do CPC para a tutela possessória preventiva
, visto que a
liminar possui natureza cautelar e provisória
.

O acórdão embargado limitou-se adequadamente ao exame do mérito da ação possessória, analisando se estavam presentes os requisitos legais para a procedência do interdito proibitório.

Não há omissão juridicamente relevante sobre questão que deveria ser enfrentada pelo tribunal
, posto que o
julgado
se concentrou
adequadamente no exame dos requisitos legais da tutela possessória, que constituem o núcleo da controvérsia recursal.

7. Alegada contradição entre reconhecer a irrelevância da propriedade e usá-la como fundamento

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que "a titularidade registral é irrelevante para o
interdito”,
mas, na sequência, concluir que "os recorrentes são proprietários, portanto inexiste posse do embargante".

Argumenta que essa construção seria internamente contraditória, pois posse e propriedade são institutos distintos.

O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração quando houver contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre os fundamentos.

A norma visa assegurar a coerência lógica da decisão, exigindo harmonia entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

A c
ontradição, para fins de embargos de declaração, é a incompatibilidade lógica entre proposições do mesmo julgado, de modo que uma exclua necessariamente a outra.

Não constitui contradição a mera discordância com a valoração probatória ou com a interpretação jurídica adotada pelo julgador, mas apenas a inconsistência interna que comprometa a inteligibilidade da decisão.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que este foi coerente ao afirmar que a propriedade é irrelevante para a tutela possessória, mas que a posse deve ser comprovada por atos materiais inequívocos, o que não ocorreu no caso concreto.

O julgado não negou a posse do embargante com base exclusiva na propriedade dos embargados, mas na ausência de prova de atos possessórios efetivos.

Outrossim, destaca-se que a frase indicada pelo Embargante para justificar a alegação de existência de contradição sequer faz parte do corpo do voto do acórdão embargado.

A conclusão
deste
foi
devidamente
fundamentada na fragilidade probatória quanto ao exercício da posse, não na titularidade dominial dos réus
, sendo que o
julgado foi expresso ao consignar
sobre a fragilidade da prova dos lotes.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a autonomia da posse em relação à propriedade e exigir prova efetiva do exercício possessório.

Do mesmo modo,
o
acórdão
aplicou corretamente o princípio de que a tutela possessória independe do domínio, mas pressupõe demonstração de atos materiais de posse
, não havendo, assim,
contradição interna no julgado
, sendo que a
alegação constitui tentativa de reinterpretação da fundamentação adotada pelo colegiado, não demonstração de contradição objetiva.

8. Alegada contradição quanto ao cerceamento de defesa

O embargante alega contradição
no acórdão pela conclusão de que
não houve cerceamento porque as partes não especificaram provas
, porém que
apenas os réus não especificaram, tendo o embargante requerido prova testemunhal e vistoria.

Sustenta que essa afirmação seria factualmente incorreta e contraditória com os elementos dos autos.

O art. 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, seja porque a questão é unicamente de direito, seja porque há elementos suficientes para o
julgamento. A norma visa à economia processual e à celeridade da prestação jurisdicional, evitando dilações

probatórias desnecessárias.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, ainda que uma das partes tenha requerido produção de prova oral
, visto que o
julgador pode indeferir a produção de prova quando a considerar irrelevante, impertinente ou protelatória, sem que isso configure violação ao contraditório.

O acórdão embargado consignou que "
o juízo determinou a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir em 15/12/2023 (ID. 325213936). Em razão disso, a parte Recorrida se manifestou em 13/03/2024 (ID. 325213939) pugnando pelo deferimento da prova testemunhal para comprovação do esbulho alegado e documental. Por outro lado, a parte Recorrente deixou transcorre o prazo in albis, somente vindo a se manifestar no feito em 26/03/2025 requerendo a improcedência da ação. Igualmente, destaca-se que o inciso II do artigo 355 dispõe que é autorizado ao magistrado o julgamento antecipado do mérito quando não houver requerimento de provas pela parte
"
(...)
Assim, não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial acerca dos requisitos do interdito proibitório, além de que a parte interessada quedou inerte com relação a produção de prova, tendo, portanto, se operado a preclusão temporal
”.

A conclusão do colegiado foi no sentido de que,
de fato,
o embargante
requereu a
prova testemunhal,
porém que
o conjunto documental era suficiente para o julgamento da causa, não havendo cerceamento de defesa.

O acórdão aplicou corretamente o princípio de que o julgador não está obrigado a deferir toda prova requerida, podendo julgar antecipadamente quando considerar desnecessária a dilação probatória.

A fundamentação está coerente com a conclusão adotada, não havendo contradição interna
, sendo que o
reconhecimento de que uma parte especificou provas não impede a conclusão de que o julgamento antecipado foi adequado diante da suficiência do conjunto probatório.

Inexiste
, portanto,
contradição a ser sanada.

9. Alegada contradição sobre identificação dos lotes

O embargante sustenta contradição ao afirmar que "documentos do embargante se referem ao lote 18B" quando há IPTUs dos lotes 16 e 17, memorial descritivo dos lotes 16 e 17, autorização de escritura dos lotes 16 e 17, e boletim de ocorrência mencionando os lotes 16 e 17.

Argumenta que o acórdão escolheu apenas um documento isolado para contradizer vários outros.

O reconhecimento da existência de documentos não implica necessariamente reconhecimento de sua eficácia probatória para demonstração da posse.

O art. 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
, c
onsagra
ndo, assim,
o princípio do livre convencimento motivado.

O acórdão embargado reconheceu a existência de documentos referentes aos lotes 16 e 17, mas destacou que "as contas de energia juntadas pelo autor pertencem à Unidade Consumidora n. 626193664 localizada na Rua Cinquenta e Oito, lote 18B" e que "essa divergência fragiliza a vinculação direta entre o fornecimento de energia e os Lotes 16 e 17".

De todo modo, importa dizer que os IPTUs dos lotes 16 e 17 além de não constarem em nome do embargante, em nada acrescentam à comprovação da posse por ele alegada:

Documento de Arrecadação Municipal referente a IPTU de 2022 do imóvel Logradouro Rua Lúcia Maria da Cunha (Antiga Rua 07 Ou Rua
Demetrio
)
Lote
16, Quadra 28, Loteamento Parque Paiaguás
no valor de R$913,23 com vencimento para 09/02/2022 em nome da Recorrente ALESSANDRA CORREA e o recibo do respectivo comprovante de pagamento em espécie em 09/02/2022 no estabelecimento Barril Supermercado LTDA (ID. 325213898 – p. 1 e 2);

Documento de Arrecadação Municipal referente a acordo dos IPTU de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 do imóvel Rua
Demetrio
,
Lote 17, Quadra 2, Loteamento Parque Paiaguás
no valor de R$480,37 com vencimento para 30/06/2016 em nome do Recorrente ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e recibo do respectivo comprovante de pagamento em 02/06/2016 (ID. 325213898 – p. 3, 4, 5 e 6);

O memorial descritivo, por sua vez, trata-se de documento unilateral e realizado por profissional indicado pelo próprio Embargante, não sendo documento suficiente para comprovação da posse
sub judice.

Em igual sentido, a autorização de escritura diz respeito à propriedade do imóvel, nada esclarecendo acerca da posse.

Desta maneira, a
conclusão do colegiado foi no sentido de que há divergência relevante entre os documentos e a ocupação fática comprovada, destacando que "

a prova apresentada não satisfaz integralmente o requisito previsto no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Não há contradição entre reconhecer a existência de documentos e questionar sua eficácia probatória
, sendo que o
acórdão realizou análise global do conjunto probatório, identificando inconsistências que comprometem a demonstração da posse alegada.

10. Alegada obscuridade quanto ao peso probatório da conta de energia

O embargante alega obscuridade na fundamentação quanto ao peso probatório atribuído às contas de energia do lote 18B, sustentando que a decisão não explicaria adequadamente por que considerou esse documento como prova principal da localização nem
por que
entendeu haver desvio fático.

O art. 1.022, III, do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração quando houver obscuridade ou ambiguidade no julgado.

A norma visa assegurar a clareza e a inteligibilidade da decisão, exigindo que esta seja compreensível e logicamente estruturada
de modo a
garantir que as partes possam compreender adequadamente os fundamentos e a conclusão do julgamento.

A o
bscuridade, para fins de embargos de declaração, é a falta de clareza que compromete a compreensão do julgado, tornando-o ininteligível ou ambíguo
, sendo que n
ão constitui obscuridade a mera discordância com a fundamentação adotada ou a complexidade técnica da matéria, mas apenas a ausência de clareza que impeça a compreensão da
ratio

decidendi
.

Não obstante, o
acórdão embargado explicou de forma clara que as contas de energia foram valoradas negativamente porque "
os documentos de energia
apresentados pelo recorrido identificam unidade consumidora situada no lote 18-B da mesma quadra, sem qualquer vinculação direta com os lotes dezesseis e dezessete. Tal dissociação impede que tais documentos sirvam, de forma autônoma, para comprovar a posse atual sobre os imóveis objeto da ação, pois não demonstram, de maneira específica, o uso efetivo, a vigilância ou a exploração material dos lotes litigiosos
".

Do mesmo modo, conforme fartamente explicitado no acórdão recorrido e, agora, na fundamentação deste voto, deve ser reiterado que ao contrário do que o alegado pelo Embargante não houve desconsideração de “
documentos completos e específicos dos lotes 16 e 17, como IPTUs, memorial descritivo e autorização de escritura
”, visto que os documentos apresentados se tratavam em verdade de discussão de propriedade ou sequer possuíam o condão de comprovar a posse alegada pela parte autora.

A fundamentação é inteligível, lógica e suficientemente detalhada para permitir a compreensão d
o julgado, sendo que este
explicou que a divergência entre o endereço das contas de energia (lote 18B) e os lotes objeto da ação (lotes 16 e 17) compromete a eficácia probatória do documento para demonstração da posse específica sobre os imóveis litigiosos
, mas também destacou sobre as demais provas apresentadas pelas partes.

No caso, as provas foram
corretamente analisad
a
s à luz de sua natureza jurídica, a qual
no exemplo de IPTU, escrituras e memoriais descritivos,
se vincula
m
à regularidade administrativa ou à esfera dominial, e não à demonstração do exercício fático da posse.

Tais documentos, embora relevantes para a identificação do imóvel ou para a discussão acerca da titularidade, não evidenciam, por si só, atos concretos de uso, fruição ou vigilância, razão pela qual não se prestam, isoladamente, a infirmar a conclusão alcançada pelo colegiado quanto à ausência de prova do corpus possessório exigido pelo art. 1.196 do Código Civil.

Nesse contexto, o mesmo critério técnico aplicado às contas de energia — cuja eficácia probatória foi afastada em razão da dissociação entre a unidade consumidora indicada e os lotes efetivamente litigiosos — foi adotado de forma coerente em relação às demais provas documentais, todas submetidas à análise quanto à sua aptidão para demonstrar a posse específica sobre os imóveis objeto da demanda.

A fundamentação, portanto, não padece de obscuridade, pois explicita de maneira clara e lógica as razões pelas quais determinados documentos foram reputados insuficientes para a comprovação da posse, distinguindo adequadamente elementos de natureza dominial ou administrativa de provas aptas a evidenciar o exercício material da posse.

O que se verifica, em realidade, é inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas balizas do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

A decisão é clara em seus fundamentos e conclusão, não havendo obscuridade que comprometa sua inteligibilidade
, sendo que a
fundamentação permite compreender adequadamente o caminho lógico percorrido pelo colegiado para formar seu convencimento.

Assim, i
nexiste obscuridade a ser sanada.

11. Alegada obscuridade na conclusão sobre a causa de pedir

O embargante alega obscuridade na conclusão sobre a causa de pedir, sustentando que a decisão não esclareceria adequadamente por que atribuiu a ameaça a terceiro quando a notificação extrajudicial partiu dos próprios embargados e a alegação de força política também lhes foi imputada.

O art. 319, III, do Código de Processo Civil exige que a petição inicial contenha os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido
, sendo que a
norma visa delimitar o objeto da lide, estabelecendo os contornos fáticos e jurídicos da controvérsia.

A causa de pedir nas ações possessórias deve identificar precisamente os atos de ameaça, turbação ou esbulho, bem como sua autoria, para permitir adequada defesa e julgamento
.

Em razão disso, a
lterações substanciais na imputação da conduta lesiva podem configurar inovação vedada pelo ordenamento, comprometendo a coerência da pretensão deduzida.

O acórdão embargado foi claro ao demonstrar que houve deslocamento da causa de pedir, consignando que "
o recorrido reiterou nos autos em 09/05/2025 que quem está invadindo o imóvel é o seu inquilino R J Comércio de Materiais para Construção Ltda., relatando que essa empresa colocou tijolos e areia em frente ao
mercado e ao depósito, impedindo a entrada e o regular uso do estabelecimento
” e que “
as alegações supervenientes deslocam a autoria da turbação para terceiro, comprometendo o preenchimento do requisito previsto no inciso III do artigo 561 do Código de Processo Civil
”.

A conclusão foi fundamentada em manifestações processuais específicas do próprio embargante, que passou a imputar os atos de turbação à empresa RJ Comércio de Materiais para Construção Ltda., chegando inclusive a requerer sua inclusão no polo passivo da demanda.

O julgado destacou que essa alteração
revelou que
"
a suposta agressão possessória não se vincula, de forma direta e atual, à conduta dos réus.
".

O acórdão explicou adequadamente que a mudança de imputação da autoria dos atos lesivos compromete o preenchimento do requisito previsto no inciso III do art. 561 do CPC, que exige ameaça imputável precisamente à parte demandada.

A decisão é inteligível quanto à conclusão sobre o desvirtuamento da causa de pedir, sendo desnecessária qualquer integração
e a
fundamentação permite compreender adequadamente como as manifestações processuais do embargante alteraram substancialmente o quadro fático originário da demanda.

Desta maneira, não há
obscuridade a ser sanada.

12. Alegado erro de premissa fática

O embargante sustenta erro de premissa fática ao afirmar que "o embargante não comprovou posse", argumentando que há ao menos 10 evidências documentais da posse, que os embargados não comprovaram posse alguma e que admitiram não estar no local há mais de 20 anos.

Alega que a decisão incorre em erro de fato previsto no art. 1.022, III, do CPC.

O art. 1.022, III, do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para correção de erro material.

A norma visa corrigir equívocos objetivos, manifestos e incontroversos, como erros de datas, nomes, cálculos ou referência a fatos inexistentes nos autos
e a
finalidade do dispositivo é assegurar a correspondência entre o julgado e a realidade processual, corrigindo falhas materiais evidentes.

O e
rro de premissa fática, para fins do art. 1.022, III, do CPC, é aquele objetivo, manifesto e incontroverso, que não depende de interpretação ou valoração das provas.

Não constitui erro material a discordância quanto à interpretação dos fatos ou à valoração probatória realizada pelo julgador, mas apenas equívocos evidentes sobre dados objetivos dos autos.

O que o embargante denomina "erro de premissa fática" constitui, na verdade, discordância quanto à interpretação e valoração das provas realizada pelo colegiado.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório e concluiu que os documentos apresentados não evidenciam uso direto ou indireto do bem e referem-se a imóveis diversos ou não evidenciam uso efetivo.

A conclusão do julgado foi fundamentada em análise técnica do conjunto probatório, reconhecendo a existência dos
documentos
mas questionando sua eficácia para demonstração de atos materiais de posse.

Não há erro sobre dados objetivos dos autos, mas juízo valorativo sobre a suficiência das provas para demonstração do fato constitutivo alegado.

O acórdão não incorreu em erro material sobre fatos incontroversos, mas realizou valoração probatória desfavorável ao embargante com base em fundamentos jurídicos expressos.

A alegação constitui tentativa de reexame da controvérsia sob o pretexto de correção de erro material, o que é vedado em embargos de declaração.

Não há erro material a ser corrigido, mas inconformismo com o resultado do julgamento
, sendo que a
valoração probatória realizada pelo colegiado está adequadamente fundamentada e não apresenta equívocos objetivos sobre dados dos autos.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
JULIANO APARECIDO DA SILVA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026